Tribunal: TJDFT
Processo: 0712904-02.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712904-02.2024.8.07.0001 RECORRENTES: FAUSTO DANIEL MILTON E MARIA APARECIDA SILVA DE ASSIS MILTON RECORRIDO: SWISS PARK BRASÍLIA INCORPORADORA LTDA. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESILIÇÃO. DESISTÊNCIA DO ADQUIRENTES. QUEBRA ANTECIPADA DO CONTRATO. CLÁUSULA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. VALIDADE. VENDEDOR. NÃO INTEGRANTE DO SFI. RESTITUIÇÃO DE VALORES. APLICAÇÃO DA LEI 9.514/1997. SENTENÇA MANTIDA. 1. A repetição dos argumentos contidos na petição inicial ou na contestação não implica, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade, desde que no apelo haja fundamentos de fato e de direito aptos a evidenciar o desejo de reforma da sentença impugnada. 2. Em consonância com recentes julgados do c. STJ, o desfazimento unilateral do negócio jurídico de compra e venda com pacto de alienação fiduciária, por desistência do devedor fiduciante, importa no inadimplemento antecipado do contrato e, consequentemente, atrai a aplicação do disposto nos arts. 26 e 27 da Lei no 9.514/1997. 3. Nos termos do § 1o do art. 22 da Lei no 9.514/1997, a alienação fiduciária poderá ser contratada por pessoa física ou jurídica, não sendo privativa das entidades que operam no SFI. 4. Apelação conhecida e não provida. Preliminar rejeitada. Os recorrentes alegam violação ao artigo 300 do Código de Processo Civil e da Lei 9.514/97, argumentando que não houve constituição válida da alienação fiduciária. Sustentam que o contrato não atende aos requisitos da Lei 9.514/97, requerendo a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e a devolução dos valores pagos. Apontam que a tese fixada no Tema 1.095 do STJ foi contrariada. Aduzem ofensa ao enunciado 543 da súmula do STJ. Suscitam dissídio jurisprudencial colacionando julgados do STJ e do TJSP a fim de demonstrá-lo. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede que as publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado GUSTAVO PENNA MARINHO DE ABREU LIMA, OAB/DF 38.868 (ID 72746853). II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo ante a concessão do benefício da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 300 do Código de Processo Civil, a matéria disciplinada pelo referido dispositivo do CPC não guarda pertinência com as razões recursais e está dissociada do cerne dos fundamentos do acórdão recorrido, o que denota evidente deficiência de fundamentação, ficando atraído, ainda, o óbice do enunciado 284 da Súmula do STF. A propósito, já decidiu o STJ: “A jurisprudência desta Corte considera que, quando a arguição de ofensa ao dispositivo de lei federal é genérica, sem demonstração efetiva da contrariedade, aplica-se, por analogia, o entendimento da Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.580.673/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 24/4/2025). Melhor sorte não colhe o apelo no que tange à suposta ofensa à Lei 9.514/97, porquanto “A ausência de expressa indicação de artigos de lei tidos por violados inviabiliza o conhecimento do recurso especial, não bastando a mera menção a dispositivos legais, colhendo-se, por analogia, o óbice da Súmula n. 284 do STF, pois o recurso especial é de fundamentação vinculada” (AgInt no AREsp n. 2.774.351/GO, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 28/4/2025, DJEN de 5/5/2025). Outrossim, o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial pelo Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do Recurso Especial 1891498/SP (Tema 1.095), concluiu que: “Em contrato de compra e venda de imóvel com garantia de alienação fiduciária devidamente registrado em cartório, a resolução do pacto, na hipótese de inadimplemento do devedor, devidamente constituído em mora, deverá observar a forma prevista na Lei no 9.514/97, por se tratar de legislação específica, afastando-se, por conseguinte, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor”. O acórdão recorrido, por sua vez, concluiu que (ID 70673024): “Quanto ao regime jurídico aplicável, o c. STJ, no julgamento do REsp n.o 1.891.498/SP e do REsp no 1.894.504/SP (Tema Repetitivo no 1095), decidiu que "em contrato de compra e venda de imóvel com garantia de alienação fiduciária devidamente registrado em cartório, a resolução do pacto, na hipótese de inadimplemento do devedor, devidamente constituído em mora, deverá observar a forma prevista na Lei no 9.514/97, por se tratar de legislação específica, afastando-se, por conseguinte, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor". E a restituição de valores ao adquirente se dará nos termos da Lei no 9.514/1997, que assim dispõe: (...) Registre-se que, na inicial, os Autores postularam: “3. Sejam julgados TOTALMENTE PROCEDENTES os pedidos ventilados na inicial desta ação, DECRETANDO-SE a RESCISÃO do contrato sub judice, com a coerente CONDENAÇÃO da requerida ao ressarcimento de 90% dos valores pagos, em única parcela, deduzindo-se apenas 10% do valor pago em favor da ré; tudo corrigido e atualizado desde o desembolso, conforme determina a Lei;” (ID 66578669, pág. 10). Logo, o pedido de resilição, com fundamento na desistência do devedor fiduciante, caracteriza quebra antecipada do contrato.” Por esta razão, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto a esse aspecto, nego seguimento ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil. Também não merece prosseguir o recurso, quanto à apontada violação ao enunciado 543 da Súmula do STJ, pois, “consoante pacífica jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, o conceito de tratado ou lei federal, previsto no art. 105, inciso III, a, da Constituição da República deve ser considerado em seu sentido estrito, não compreendendo súmulas de Tribunais, bem como atos administrativos normativos. Incidência da Súmula n. 518 do Superior Tribunal de Justiça” (AgInt no REsp n. 2.175.353/SC, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 24/3/2025, DJEN de 28/3/2025). Quanto ao recurso interposto com suporte na alínea “c” do permissivo constitucional, a mera transcrição de ementas implica deficiência de fundamentação que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. A propósito, a Corte Superior já assentou que “a divergência jurisprudencial com fundamento na alínea "c" do permissivo constitucional requisita comprovação e demonstração, esta, em qualquer caso, com a transcrição dos trechos dos acórdãos que configurem o dissídio, mencionando-se as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, não se oferecendo, como bastante, a simples transcrição de ementas sem realizar o necessário cotejo analítico a evidenciar a similitude fática entre os casos apontados e a divergência de interpretações.” (AREsp n. 2.143.341/SC, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 26/5/2025, DJEN de 30/5/2025). Por fim, defiro o pedido de publicação exclusiva, nos termos formulados pela parte recorrida no ID 72746853. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015